Tribunal: TCU
Processo: 000.912/2026-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
Denúncia sobre possíveis irregularidades na edição de portaria conjunta que autorizou a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) a contratar, por tempo determinado, até cinquenta pessoas para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta denúncia, com pedido de medida cautelar, acerca de possíveis irregularidades na edição da Portaria Conjunta MGI/MME 104/2025, que autorizou a Agência Nacional de Energia Elétrica a contratar, por tempo determinado, até cinquenta servidores, com fundamento no art. 2°, inciso VI, alínea "i", da Lei 8.745/1993, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento nos arts. 234 e 235 do Regimento Interno do TCU c/c os arts. 38, 103, § 1o, e 108 da Resolução TCU 259/2014, em: 9.1. conhecer da denúncia, uma vez satisfeitos os requisitos de admissibilidade; 9.2. indeferir o pedido de pedido de medida cautelar formulado pelo denunciante, por ausência dos seus pressupostos; 9.3. no mérito, considerar a denúncia improcedente; 9.4. comunicar a presente decisão ao denunciante, à Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos e ao Ministério de Minas e Energia; 9.5. levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante; e 9.6. apensar os presentes autos ao TC Processo 022.280/2024-3 .